Tribunal: TJBA
Processo: 0563923-95.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0563923-95.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JACI JORGE DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RECUSA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE LAPAROSCOPIA. COMPORTAMENTO ABUSIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADO. ARBITRAMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO EM DEZ MIL REAIS. PARECER MINISTERIAL NESTE SENTIDO. RECURSO PROVIDO.

Submete-se a apreciação desta Egrégia Corte a pretensão da apelante reformar a sentença para condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

In casu, cumpre destacar que o dano moral consiste num dano imaterial, aquele que não afeta o patrimônio da indivíduo mas, tão somente bens que integram o direito da personalidade, como honra, dignidade, imagem.

Mister destacar que a apelante é portadora de endometriose profunda, com quadro refratário ao tratamento medicamentoso, tendo sido indicada a realização de procedimento cirúrgico de "laparoscopia para endometriose profunda".

Compulsando os autos, constata-se que não há nos autos elementos que indiquem a existência de rede credenciada pela recorrida que cobriria o tratamento demandado, de modo que a conduta do plano de saúde objeto de questionamento na ação vertente torna-se ilícita e abusiva, por transferir ao consumidor exagerado ônus.

Assim, a condenação em danos morais é medida que se impõe, que ora fixo no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), vez que restou demonstrado o dano moral sofrido pela recorrente, bem como as funções do instituto e suas finalidades, os contornos fáticos, as circunstanciais, as condições pessoais das partes e com base nos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

Apelo provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da Apelação Cível
n. 0563923-95.2018.8.05.0001
,
apelante JACI JORGE DOS SANTOS e apelada HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .